Tribunal: STF
Processo: ARE 1340905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E DE AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. REJEITADAS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM LITIGIOSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. AUTOR SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O SEU DIREITO. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. IRRELEVÂNCIA DE VÍCIO DA CESSÃO DE DIREITOS. ANÁLISE EXCLUSIVA DA POSSE DIRETA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.



    Realizada a declaração de hipossuficiência e, bem assim, a partir das questões fáticas que foram apuradas nos autos, conclui-se pela presença dos requisitos autorizadores para a concessão do aludido benefício de gratuidade. No que tange a alegação da prestação de serviços advocatícios por advogados particulares, destaco que tal afirmação, não é, por si só, capaz de suprimir, ou contraverter, a afirmação de pobreza, mas apenas de servir como elemento de prova para que seja contraditada. In casu, inclusive, a apelada é assistida pela Defensoria Pública do DF desde a prolação da r. sentença.



    Não há falar-se em coisa julgada, uma vez que a Ação de Imissão de Posse anteriormente ajuizada não continha as mesmas partes. No mesmo sentido, os Embargos de Terceiros foram extintos sem julgamento do mérito.



    Em decorrência da aplicação da Teoria da Asserção, o juízo, em cognição mais aprofundada, compreende a matéria outrora prefacial de mérito como propriamente de mérito, o que implicaria na análise, seja em um sentido ou no outro, de julgamento com resolução de mérito que inclui apreciação sobre a presença ou ausência da legitimidade e do interesse de agir. No caso, estão presentes a legitimidade de ser parte e o interesse de agir.



    No caso concreto — ao contrário do que ocorreu em diversas ações análogas à presente —, o legitimado ativo, a quem compete provar o direito que alega, em pleno atendimento as determinações do juízo, acompanhou o Oficial de Justiça, e possibilitou a avaliação desejada para a elucidação dos fatos, a partir do qual o imóvel foi adequadamente medido, especificado, e teve valor de mercado apreciado, de forma que é de inteira importância destacar que foram produzidos novos registros fotográficos, vinculando as novas imagens ao lote em questão, e demonstrando que a ocupação é, de fato, destinada a moradia.



    Os fundamentos utilizados pela r. sentença sobejam inabalados, uma vez que a Teoria da Aparência decorre da própria essência do Princípio da Boa-Fé objetiva, e da mesma forma que a parte autora teve êxito em demonstrar que é ocupante legitima da área em comento, a parte ré, ao alegar defesa indireta de mérito, que seria capaz de modificar, limitar ou extinguir os diretos da parte autora, não se desincumbiu do ônus de prova.



    A partir dos elementos de prova constituídos nos autos, é certo que estão presentes os requisitos para aplicação da Teoria da Aparência, eis que se trata de situação de fato acobertada por indícios de direito legítimo — mormente considerando o parcelamento urbano e rural do Distrito Federal —, segundo a ordem geral e normal das expectativas envolvidas, com titular do direito aparentemente legítimo, e segundo o qual o sujeito contratante, de boa-fé presumida, incide em erro escusável segundo a sua própria sujeição à questão de fato.



    No caso, consideradas as nuances, é inaplicável o Princípio da Causalidade para afastar a incidência dos honorários advocatícios, uma vez que exatamente pela natureza fática da posse, cada caso exigiu apuração específica sobre a legitimidade dos moradores, a fim de que fosse classificado o eventual exercício da moradia.



    Ou seja, não há como dizer que o morador, mantido em sua residência por estar exercendo a melhor posse, foi o causador da lide; muito menos, admitir que o réu não possa assumir o ônus de custear os honorários quando as demandas judiciais em questão se desenvolvem por sua própria desídia em relação aos imóveis.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LXXXVIII, XXXV e XXXVI, e 182, §2°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente